Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTO NORMAL. PEDIDO DE CESÁREA. IMPERÍCIA NA RETIRADA DA CRIANÇA. ÓBITO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PRESTADOR DO SERVIÇO PÚBLICO. MAIOR FACILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 373, § 1o, do CPC prevê a possibilidade da distribuição do ônus da prova diversa das regras ordinárias nos casos previstos em lei, quando as particularidades da causa evidenciarem a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de produzir a prova do fato contrário, desde que a parte à qual foi atribuído o ônus tenha a oportunidade de se desincumbir dele.
2. Nos casos de alegação de erro médico durante parto realizado no âmbito do SUS, em que se afirma que o óbito da criança se deveu ao não atendimento do pedido de cesárea e de imperícia na retirada da criança, o fato de ter sido o responsável pela prestação dos serviços públicos permite que o Estado possa comprovar com maior facilidade a inocorrência de falha, sobretudo se tratando de paciente e acompanhante desprovidos de conhecimento técnico sobre o assunto e hipossuficientes economicamente.
3. O Estado, na condição de contratante ou empregador dos profissionais que atenderam a paciente, pode buscar com maior facilidade detalhes e justificativas quanto ao procedimento efetivamente adotado.
4. A distribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor do Estado não cerceia o seu direito de defesa quando utilizada como regra de instrução, garantindo-lhe a oportunidade de requerer a produção de provas idôneas para se desincumbir do encargo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.